Tribunal: STF
Processo: ARE 1499324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo Regimental no Recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Código Florestal. Eficácia retroativa de normas. Constitucionalidade. Agravo regimental provido.



I. Caso em exame



Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a aplicação da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) a circunstâncias pretéritas.



O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos estabelecidos pela Lei nº 12.651/2012.



II. Questão em discussão



A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao recusar formalmente a incidência da Lei nº 12.651/2012, com eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma reconhecidamente constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, confirmando a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas.



A recusa de aplicação da Lei nº 12.651/2012 pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o princípio do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte.



IV. Dispositivo e tese



Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da Lei nº 12.651/2012.